Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:

RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;
RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;
OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;
LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;
TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e
MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.

Em 13/11/2025, uma vez ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal, e para o interrogatório dos réus (eDoc. 373).
Encerrado os interrogatórios em 18/12/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 900, ID: df28f8f9). 
Em 9/2/2026, a Secretaria Judiciária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou “que, até o dia 05/02/2026, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho proferido no termo de audiência em 18/12/2025 (e-doc 900, df28f8f9) no que tange ao prazo do art. 402 do CPP pelos seguintes réus: Adriane Lúcia Martyres Pedreira Albuquerque Bastos, Artur Vallinoto Bastos, Jadir Antônio Zilio, Leslie Nelson Jardim Tavares, Melissa Villar Barbosa de Oliveira, Murilo Souza Araújo, Olivaldi Alves Borges Azevedo e Walter Mendes Magalhães Júnior” (eDoc. 1.083).
Em 9/2/2026, deferi os seguintes pedidos de diligências (eDoc. 1.086):

B) RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES:

2.1) DETERMINO ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) que, no prazo de 5 (cinco) dias:
a) Apresente o regulamento que indique o procedimento adotado especificamente nos anos de 2020 e 2021 para o processo de avaliação individual anual dos servidores por seus superiores hierárquicos, apontando se eventuais pedidos de reconsideração ou recursos eram previamente submetidos ao próprio avaliador originário para reanálise, na forma de juízo de retratação; 
b) Informe se o servidor Hugo Ferreira Netto Loss realizou curso de fiscal, ministrado especificamente pelo IBAMA, apresentando o respectivo comprovante; 
c) Informe quantos autos de infração foram lavrados pelo servidor Hugo Ferreira Netto Loss no período de 2020 a 2021 em face empresas madeireiras no Estado do Pará, apresentando cópia dos respectivos documentos comprobatórios; 
d) Informe quantas e quais ações de fiscalização relacionadas à exportação de madeira foram realizadas pelo órgão no período de 2020 e 2021; 
e) Informe quais foram todas as lotações do servidor Hugo Ferreira Netto Loss no período de 2019 a 2021 – consignando, inclusive, se o servidor permaneceu sem lotação por algum período; 
f) Esclareça se o servidor Hugo Ferreira Netto Loss foi removido para a DILIC, após ser exonerado do cargo de coordenador de fiscalização no ano de 2020, ou se a movimentação para aquela diretoria decorreu do retorno à sua lotação anterior e original.
g) Encaminhe a lista de presença da reunião que porventura tenha sido realizada no IBAMA no dia 10/3/2020, no período da tarde, em que teriam participado os Srs. Walter Magalhães, o então presidente Eduardo Fortunato BIM, João Riograndense e outros; 
h) Remeta cópia integral dos autos de cooperação internacional firmada entre as autoridades americanas e IBAMA, que regulamentou a troca direta de informações acerca das cargas de madeira supostamente ilegais apreendidas nos Estados Unidos (no bojo da qual foram compartilhadas as informações objeto deste inquérito policial); 
i) Encaminhe a norma que autoriza a celebração de acordos de cooperação com órgãos externos, em nome do IBAMA, por meio da Pessoa Física dos servidores, e sem conhecimento do DRCI ou Poder Judiciário;
j) Encaminhe aos autos cópia de todos os procedimentos SEI (ou existentes em outros sistemas) que formalizaram e registraram a solicitação/troca de informações do IBAMA com o Departamento do Interior dos Estados Unidos, na pessoa do adido Sr. Bryan Landry, bem como o envio de todas solicitações e comunicações do Sr. Bryan Landry – e FWS- com o IBAMA; 
k) Encaminhe aos autos cópia da Doutrina Interna da Inteligência do IBAMA, referida pelas testemunhas ouvidas nesse processo; 
l) Apresente os dados integrais de todas as operações de fiscalização realizadas durante a gestão do Sr. Olímpio Ferreira Magalhães enquanto Superintendente do Amazonas e, principalmente, durante o período que ocupou o cargo de DIPRO. 

2.2) DEFIRO o AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS e DETERMINO à empresa X BRASIL INTERNET LTDA., para que forneça, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), os dados cadastrais da conta/canal/perfil “Fiscal do Ibama”.
 
Em resposta ao Ofício Eletrônico 2899/2026, a empresa X BRASIL INTERNET LTDA. informou que “a r. decisão não consignou qualquer conta válida de usuário do X, nos formatos acima descritos, o que inviabiliza o atendimento da determinação nos termos em que formulada” (eDoc. 1.115).
Em 23/2/2026, determinei que a Defesa de RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES informasse um identificador válido para a conta “Fiscal do Ibama”, na plataforma X, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), observados os formatos indicados pela empresa X BRASIL INTERNET LTDA e, que com a vinda de informações, e desde que observados os critérios válidos para identificação do canal/perfil/conta na plataforma, a empresa X BRASIL INTERNET LTDA. fornecesse, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), os dados cadastrais da conta/canal/perfil indicados pela defesa dos requerentes (eDoc. 1.130). 
Em resposta ao Ofício Eletrônico 3552/2026, a empresa X BRASIL INTERNET LTDA. apresentou “as informações básicas da conta eventualmente existentes e disponíveis nos sistemas das Operadoras do X” (eDoc. 1.154).
Em nova manifestação, a Defesa de RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES requereu que “se determine a apresentação dos logs (contendo TCP/IP, porta lógica, data, hora, minuto, segundo, GMT) de cadastro e de acesso ainda armazenados em seus servidores, de modo que se garanta a perfeita identificação do(s) usuário(s) do perfil denominado “Fiscal do Ibama” correspondente ao signo @fiscaldoibama, disponível na URL https://x.com/fiscaldoibama”, e que “se requisite ao provedor de aplicação (Google) os dados cadastrais de referida conta” (eDoc. 1.214).

É o relatório. DECIDO.

Tendo em vista as diligências deferidas nas decisões proferidas em 9/2/2026 e 24/2/2026, e a manifestação dos requerentes, nos termos do art. 21, do RiSTF:

1) DETERMINO à empresa X BRASIL INTERNET LTDA. que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, os logs (contendo TCP/IP, porta lógica, data, hora, minuto, segundo, GMT) de cadastro e de acesso ainda armazenados em seus servidores, referentes à conta @fiscaldoibama (“ https://x.com/fiscaldoibama”);

2) DETERMINO à empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados cadastrais da conta/canal/perfil  “fiscaldoibama@gmail.com”.

Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente